Tribunal: TJMT
Processo: 1004247-52.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1004247-52.2018.8.11.0015
APELANTE: SEBASTIANA CORREIA DOS SANTOS DO CARMO
APELADO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEBASTIANA CORREIA DOS SANTOS CARMO assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1004247 52 2018 811 0015 ajuizada pela Apelante contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP, visando à obtenção de Home Care.
O Magistrado singular julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485 inciso IX do CPC, em face da perda do objeto em face do óbito da parte.
Em sede de Embargos de determinou também que não cabe a condenação do Município de Sinop tampouco do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, em face da independência institucional da Defensoria Pública, garantida pela Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2.014 e Súmula no 421 do STJ.
A parte Requerente SEBASTIANA CORREIA DOS SANTOS DO CARMO assistida pela DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL recorre sustentando que o requerido Município de Sinop não foi condenado em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.
Cita precedente doutrinário e jurisprudencial como reforço a sua tese.
Prequestionou os artigos 85 parágrafos 1 e 10, e artigo 4o, XXI, da LC n 80 /94, artigo 134 da CF.
Ao final, requer seja conhecido e, no mérito provido, reformando-se a r. sentença proferida, condenando o MUNICÍPIO DE SINOP/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em percentual compatível com os trabalhos desenvolvidos. (id.43900993).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Sinop (id. 43900996).
As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 43900998).
Consta nos autos conexão com o Recurso de Apelação Civel 1007017-18.2018.811.0015.
A Procuradoria Geral de Justiça em parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, se manifestou “pelo desprovimento do recurso”( id.46237977).
É o relatório.
Decido
Conforme, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela parte Requerente assistida pela DEFENSORIA PUBLICA ESTADUAL.
Consta dos autos a parte Autora conta atualmente 79 (setenta e nove) anos de idade, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo pelo Dr. Julio César Marques de Aquino - CRM/MT – 8709 e Dr. Emerson Distéfano Ribeiro CRM/MT 1161 – paciente apresenta sequelas de AVE (acidente vascular encefálico), consequente de HAS + DM (hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus). Estado senil significativamente avançado, não se comunica, além de outros sinais de insuficiência cerebral, em uso de vários medicamentos. Nesse momento, não apresenta condições de cuidar-se sozinha e a família apresenta dificuldades em cuidá-la, desta forma necessita portanto de internação domiciliar HOME CARE. Sic.
A substituída é pessoa hipossuficiente sendo regulada pelo SUS não tendo condições de obter o tratamento de Home Care..
Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde noticiou que o procedimento foi classificado como de alta complexidade. (id.43900963).
A parte Requerente juntou petição noticiando que houve óbito da parte Requerente, requerendo a extinção do processo (id. 43900987).
O Apelo busca a reforma da sentença, tão somente em relação ausência de fixação de honorários sucumbenciais da Defensoria Pública.
Com efeito, o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso não só em face do Estado, mas também contra o Município.
A Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, consoante dispõe a Constituição Federal:
Art. 5o. (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;
“Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal.
Com o advento da Emenda Constitucional n. 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da equiparação desta instituição às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público. Anote-se que, antes da emenda, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.
O Poder Público já paga os salários dos defensores públicos para o exercício de suas funções institucionais. Portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.
Ademais, o entendimento pacífico da jurisprudência pátria é no sentido de inviabilidade de condenação à verba sucumbencial em favor da Defensoria Pública:
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.MULTA COMINATÓRIA — OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO — INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO — CONSTATAÇÃO — UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL — ADMISSIBILIDADE.A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 08/07/2020).
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. [...].Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)”.
Por fim, o prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.
Por essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, com fulcro no artigo 932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora